Tribunal: TJMT
Processo: 1026382-43.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026382-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA BONDESPACHO - CPF: 006.578.601-74 (APELANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), VALTER TOREZAN GOUVEA JUNIOR - CPF: 023.975.909-56 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA - CNPJ: 00.071.260/0001-58 (APELADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ANDRE EDUARDO DE MELO ALVES - CPF: 013.185.161-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ERRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de intimação do perito arrolado como testemunha, quando a comunicação da sua intimação é apresentada intempestivamente.

Tratando-se a hipótese de análise de erro de diagnóstico médico, há necessidade da comprovação plena de que o erro tenha sido desencadeado pela culpa, de modo que restando ausente a prova da negligência, imprudência ou imperícia, não há falar em dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026382-43.2019.8.11.0041

APELANTE:

ALEXANDRE LIMA BONDESPACHO

APELADOS:

CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE LIMA BONDESPACHO
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza
Cristhiane Trombini Puia Baggio
, da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA
e
VALTER TOREZAN GOUVÊA JUNIOR
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 223912287.

O apelante, em suas razões recursais, invoca, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que
“requereu novamente a oitiva do perito e assistentes o que foi indeferido pelo Magistrado sob o fundamento de “ausência de carta convite
” (sic), no entanto, defende que
“a ausência destes profissionais na audiência cerceou o direito de defesa do Apelante no que diz respeito à esclarecimento técnico sobre laudo e contradições que deveriam ser sanadas durante a instrução
” (sic).

Afirma que “
o documento Id 20992661 comprova a negligência pela demora no atendimento e erro médico ante a ausência de pedido para realização de exames complementares que poderiam ter auxiliado no diagnóstico correto e, assim, evitado o quadro de torção testicular irreversível que provocou a esterilidade do Apelante
” (sic).

Salienta que “
os docs. juntados Id 20992663 a 20992664 comprovam que quando o ultrassom (exame correto para estes casos) foi realizado o Apelante já estava com quadro de torção testicular irreversível
” (sic).

Esclarece que “
a necessidade de reposição hormonal para o resto da vida, depois do ocorrido está comprovada no doc Id. 20092671
” (sic).

Reforça que “
o documento Id 108965106 comprova que antes do quadro de torção o Requerente não era estéril, posto que teve um filho
” (sic).

Ressalta que “
o laudo pericial juntado apresenta contradições, inclusive relativas à literatura médica sobre o assunto, e inconsistências que precisam ser sanadas com a oitiva do auxiliar da justiça nomeado
” (sic), no que tange a ausência de solicitação de exames complementares.

Sustenta que durante a instrução processual o médico apelado confessou que a clínica possui uma “
sala para realização de exame de ultrassom e o Apelado no momento que afirmou que não solicitou exames complementares por entender que o exame clínico era suficiente para o diagnóstico
” (sic).

Por fim, assevera que
“o
laudo pericial NÃO É PROVA ABSOLUTA conforme inteligência do artigo 479 c/c artigo 371, ambos do CPC e jurisprudência
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos inaugurais sejam julgados totalmente procedentes, com inversão do ônus sucumbencial (Id. 223912292).

O apelado
VALTER TOREZAN GOUVÊA JUNIOR
ofereceu
contrarrazões, postulando pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, sob a justificativa de que o recorrente não nomeou o assistente técnico em momento oportuno. Ressalta ainda que o parecer técnico encartado nos autos foi desentranhado, conforme consta na decisão de Id. 118642462, razão pela qual entende que resta “
prejudicados os quesitos complementares que integravam o referido parecer
” (sic).

Explica que foi designada audiência de instrução para o dia 09/08/2023, sendo que a decisão que deferiu a oitiva de testemunhas foi proferida em 11/07/2023, portanto, o prazo para indicá-las finalizou em 02/08/2023.

Quanto ao mérito propriamente dito, argumenta que “
restou comprovado nos autos por meio da análise do prontuário médico e da perícia médica judicial que o médico Apelado para chegar ao diagnóstico na consulta realizada em 11/05/2015, utilizou-se de todas as manobras conhecidas na urologia, por presença do reflexo cremastérico e manobra de Prehn, as quais resultaram ambas positivas
” (sic).

Explica que
“o quadro clínico relatado pelo Apelante, em especial pela ausência de náusea ou vômito ou dificuldade de deambular, a resposta aos exames físicos (reflexo cremastérico, manobra de Prehn e ausência de rigidez do testículo à apalpação), associados ao histórico de aumento da dor nas últimas 72 (setenta e duas) horas conduziram ao diagnóstico de infecção (orquiepididimite), hipótese mais provável diante da conjuntura dos sintomas”
(sic).

Aponta ser
“inverídica a alegação de que o Apelado tenha orientado o Apelante a aguardar melhora durante o interstício de 07 (sete) dias ou de que tenha orientado o paciente a somente retornar após o transcurso de uma semana”
(sic).

Assevera que o paciente retornou somente em 18/05/2015, com
“dificuldade de deambular (caminhar) e intenso sofrimento, ocasião em que foi atendido por outro profissional de saúde (Dr. José Alberto Alves), o qual solicitou um exame de imagem (ultrassom com doppler)”
(sic).

Esclarece que
“o diagnóstico de ausência de fluxo sanguíneo no testículo direito, com a provável causa de torção testicular crônica, somente poderia ser revertido seguramente se realizada exploração cirúrgica dentro das primeiras 06 (seis) horas do quadro de dor”
(sic).

Anuncia que “
o Apelante propositalmente omitiu o fato de que este segundo profissional de saúde (Dr. José Alberto Alves) consignou no seu prontuário de atendimento a hipótese diagnóstica de orquiepididimite (CID N45.9)
” (sic).

Menciona que “
um paciente acometido por uma orquiepididimite pode muito bem sofrer uma evolução desfavorável com a formação de abscesso testicular e até a obstrução do fluxo vascular com consequente infarto testicular e atrofia do testículo
” (sic).

Assegura que conforme consulta realizada por terceiro médico (Dr. Alexandre Okawa) em 21/05/2015, o apelante relatou “
uma piora do estado clínico há apenas 05 (cinco) dias, ou seja, desde 16 (dezesseis) de maio/2015” (...) “induzindo à conclusão que eventual torção testicular teria se dado em momento ulterior
” (sic).

Explana que “
através de laudo pericial produzido por expert deste juízo e devidamente homologado (id. 105160253), restou cabalmente comprovado que não houve erro médico ou falha profissional do Apelado, uma vez que de acordo com os prontuários e procedimentos adotados, levam a crer que se tratava inicialmente de um quadro infeccioso que possivelmente evoluiu para um quadro isquêmico no decorrer da doença
” (sic).

No mais, impugna os valores da indenização por danos materiais, por “
prova de fertilidade anterior ou de redução de níveis hormonais em decorrência da conduta do apelado
” (sic), bem como dos danos morais, pelas razões já apresentadas na peça contestatória. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 223912294).

Nas contrarrazões ofertadas pela ré
CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA
, esta inicialmente requer a rejeição da preliminar de cerceamento; e no mérito, postula pelo desprovimento do recurso, pelas mesmas razões apresentadas pelo médico demandado (Id.
223912295).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 224081196).

Na peça Id. 233984153, o autor apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral. O mesmo pedido foi também realizado pelo requerido apelado Valter na peça Id. 234036691.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verificando-se a dispensa do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que
ALEXANDRE LIMA BOMDESPACHO
ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor de
VALTER TOREZAN GOUVEA JUNIOR
e
CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA – CLÍNICA LITOCENTER
, por suposto erro de diagnóstico médico cometido na consulta realizada no dia 11/05/2015.

Em sua inicial o autor relata que perdeu o testículo esquerdo, durante sua infância em razão de imperfeição no desenvolvimento, permanecendo apenas com o testículo direito até o ano de 2015.

Discorre que em 11/05/2015 acordou com dores no testículo direito, fazendo com que procurasse assistência médica na Clínica Litocenter, sendo atendido pelo Dr. Valter Torezan, o qual, após proceder com exame clínico, atribuiu o diagnóstico de infecção testicular.

Por fim, afirma que após intensificação das dores retornou à clínica no dia 18/05/2015, sendo, somente nesta oportunidade, realizada a ultrassom, que diagnosticou a torção testicular crônica.

Defende que a demora em receber o diagnóstico correto e tratamento adequado foi fator determinante que contribuiu para que o quadro se tornasse irreversível, resultando na sua infertilidade e obrigando-o a reposição hormonal contínua.

Em razão do exposto, pediu a condenação solidária dos demandados à indenização por danos materiais no importe de R$205.104,60 (duzentos e cinco mil, cento e quatro reais e sessenta centavos), concernente ao valor dos medicamentos para reposição hormonal, mais o custo para o procedimento da fertilização
in vitro
(seis tentativas), bem como de danos morais no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Após regular tramitação do feito, o juízo “a quo” julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, porque não foi possível atribuir a perda do testículo a possível vício no serviço de atendimento médico prestado.

Não se conformando com o teor do édito sentencial, o autor interpõe o presente apelo, visando à reforma integral do
decisum
, aduzindo, inicialmente, a ocorrência do cerceamento de defesa, e no mérito, reproduz os mesmos argumentos iniciais, reforçando a tese de que os danos suportados ocorreram em decorrência do erro de diagnóstico realizado em 11/05/2015 pelo requerido

Valter Torezan Gouvêa Junior, na clínica Centro de Litotripsia Ltda.

Pois bem. Quanto ao
cerceamento de defesa
suscitado, importante trazer o que diz o Código de Processo Civil a respeito das nomeações dos assistentes técnicos:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes,
dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito
:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II -
indicar assistente técnico
;

III - apresentar quesitos.”

No caso dos autos, o perito foi nomeado por meio da decisão datada de
10/06/2022
(Id. 223912213) e logo em seguida aberto o prazo para as partes apresentarem quesitos e
indicar assistentes técnicos
.

Os requeridos apresentaram quesitos e indicaram seus assistentes técnicos, no entanto, o autor apenas apresentou os quesitos sem indicar o assistente técnico (Id. 223912218).

O perito nomeado, Dr. André Eduardo de Melo Alves, apresentou o laudo em
29/11/2022
(Id. 223912239) e consequentemente foi dada oportunidade as partes para manifestar. Ambos os demandados recorridos concordaram com o laudo, inclusive subsidiados em parecer de seus respectivos assistentes técnicos, ao passo que o requerente apelante apresentou discordância, ressaltando acerca da existência de parecer técnico anexo, com quesitos suplementares a serem respondidos.

A magistrada na origem entendeu que os quesitos apresentados no parecer técnico estavam prejudicados, tendo em vista a ausência de nomeação do assistente técnico em tempo oportuno. Referida decisão foi proferida em
24/05/2023
(Id. 223912255),
cujos efeitos não foram impugnados por meio de recurso próprio
.

Depois disso, as partes foram intimadas para manifestar se ainda havia interesse na realização de prova oral, sendo que os
requeridos apelados
postularam pelo depoimento pessoal do autor e realizada de prova testemunhal, e o
requerente apelante
postulou pelo depoimento pessoal do corréu Sr. Valter Torezan Gouvea Junior, a oitiva do perito judicial, bem como dos assistentes indicados pelos demandados.

Ocorre que por meio da decisão datada de
10/07/2023
, a Magistrada singular designou audiência para produção a prova oral,
salientando acerca da necessidade de as partes juntarem o comprovante da intimação das testemunhas a serem ouvidas, com antecedência de 3 (três) dias, na forma do art. 455, §1º, do CPC. Ressaltou ainda que não sendo realizada essa providência, presumir-se-ia a desistência na oitiva
.

Infere-se que o autor recorrente postulou pela oitiva do perito André, com intuito de esclarecer alguns pontos da perícia, ocorre que o A.R. da notificação foi encaminhado somente em
07/08/2023
(segunda-feira), conforme consulta de objeto OV 555 524 726 BR.

Contudo, a audiência estava designada para o dia
09/08/2023
(quarta-feira) e prazo fatal para comprovar as intimações seria até
04/08/2023
(sexta-feira), portanto, a intimação para comparecimento da audiência da testemunha André ocorreu intempestivamente, presumindo-se a sua desistência, conforme previsto no art. art. 455, §3º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A
inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha
.”

Desse modo, conclui-se que houve desistência da testemunha arrolada, por ausência de atendimento ao comando previsto no art. 455, §1º, do CPC.

Não bastasse isso, o autor apelante não apresentou o assistente técnico na forma prevista, portanto, o perito não tinha obrigação de esclarecer ponto quanto a divergência suscitada no parecer do assistente técnico, de forma que não há como acolher os argumentos acerca de suposto cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS NO MÊS DE MARÇO/1990 – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL NOS EXTRATOS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS OPERAÇÕES – CÁLCULO HOMOLOGADO POR DECISÃO CONFIRMADA PELO TJMT –
REJEIÇÃO DO PEDIDO DE OITIVA DO PERITO – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de realização de audiência para exclusiva oitiva do perito responsável pela elaboração do cálculo da dívida, porquanto, sanadas todas as dúvidas, o conteúdo técnico do laudo, somado aos demais elementos da prova documental produzida, se mostra suficiente à formação da convicção do julgador
. 2. Não comporta reparos a sentença que condena o Banco a restituir os valores, apontados em cálculo oficial homologado judicialmente, cobrados indevidamente pelo credor, com atualização desde a data da citação e até o dia do efetivo pagamento.”
(TJ-MT 00033376320118110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Não havendo outras prejudiciais, passo à análise do mérito.

Conforme relatado, a discussão dos autos envolve a responsabilidade civil do médico e da clínica, que realizou suposto diagnóstico tardio, resultando na infertilidade do autor, obrigando-o a realizar reposição hormonal contínua.

Pois bem.

Importante ressaltar que a responsabilidade civil do médico decorre de uma obrigação de meio (artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor). Por esta razão, não é suficiente que um agente simplesmente alegue o erro e o prejuízo, sem demonstrar que o profissional contribuiu culposamente para tanto, ou seja, que não utilizou os corretos ensinamentos e métodos disponíveis da ciência médica na busca da cura e/ou reabilitação.

O erro de diagnóstico é uma espécie de falha técnica do médico que, da análise dos sintomas do paciente, não identifica a sua doença, deixando de lhe prescrever o tratamento adequado. Considerando, todavia, que há casos difíceis, cientificamente duvidosos ou com opiniões diversas na doutrina médica, nem sempre o erro de diagnóstico ensejará a responsabilidade civil.

Para MIGUEL KFOURI NETO, "
o erro de diagnóstico é, em princípio, escusável, a menos que seja, por completo, grosseiro. Assim, qualquer erro de avaliação diagnóstica induzirá responsabilidade se um médico prudente não o cometesse atuando nas mesmas condições externas que o demandado
" (KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 102).

A doutrinadora Fernanda Schaefer classifica o erro de diagnóstico em inevitáveis e evitáveis, afirmando que somente estes últimos são passíveis de ressarcimento, consoante se infere da seguinte passagem de sua obra doutrinária,
in verbis
:

"Pode-se, então dividir o erro de diagnóstico em evitável e inevitável. Serão inevitáveis quando decorrentes das próprias limitações da Medicina, ou seja, são inúmeras as doenças ainda não catalogadas e outras tantas das quais não se conhecem as causa, os avanços tecnológicos às vezes não se mostram suficientes para determinar um correto diagnóstico. Não constituem faltas graves, portanto, não são puníveis.

Maior atenção deve-se dar aos erros de diagnóstico evitáveis, pois estes sim, envolvem a responsabilidade civil e/ ou penal do médico. São erros que teriam sido evitados se todas as precauções necessárias (como realização de exames clínicos, laboratoriais, físicos etc.) tivesse sido tomadas.

O erro de diagnóstico evitável traz complicações às vezes seríssimas ao paciente, que vão desde dificuldades emocionais, até realização de tratamento errado que acarreta consequências graves e tantas vezes irreversíveis à saúde do paciente, podendo levá-lo, inclusive, à morte
."
(SCHAEFER. Fernanda. Responsabilidade civil do médico e erro de diagnóstico. Curitiba: Juruá, 2002. p. 66) (grifei)

No caso em apreço, ao que se afigura, o autor recorrente passou a sentir fortes dores no testículo na manhã do dia 11/05/2015 (segunda-feira), e procurou atendimento médico por volta das 13 horas, na Clínica Litocenter.

Infere-se que o requerente apelante foi atendido por volta de 15-16hs, sendo que segundo seu quadro clínico, em especial pela
ausência de náusea, vômito ou de dificuldade de deambular
, a resposta aos exames físicos (reflexo cremastérico, manobra de Prehn e ausência de rigidez do testículo à apalpação), associados ao histórico de aumento da dor nas últimas 72 (setenta e duas) horas, conduziram ao diagnóstico de infecção (orquiepididimite).

Comprovou-se ainda que, naquele momento específico,
não se fazia desnecessária a realização de exames médicos ou intervenção cirúrgica invasivos
, sendo prescrito o uso de antibiótico (Doxiciclina 100mg) e anti-inflamatório (Toragesic 10mg), bem como orientação de retorno acaso não houvesse melhora no quadro, conforme esclarecido pelo
expert
:

“2) Diante do quadro clínico apresentado pelo paciente: dor aguda no testículo, o médico deveria ter solicitado exames complementares para auxiliar no diagnóstico correto e tratamento adequado?

Não, segundo o quadro clínico apresentado pelo autor, exames poderiam ser solicitados, mas não seriam indispensáveis. Exames complementares, quando solicitados, apenas confirmam o diagnóstico clínico” (id. 223912239).

b. Pode o senhor perito afirmar que a história clínica narrada pelo autor no momento do fato (11/05/2015) NÃO é compatível com o diagnóstico de orquiepididimite?

Não, o quadro clínico, sinais e sintomas apresentados
são sugestivos de processo infeccioso
. Nos casos de orquiepididimite o
epidídimo é muito doloroso
, por vezes mais que o testículo, com sinal de Prehn positivo. Dor habitualmente mais insidiosa do que na torção testicular. A presença do reflexo cremastérico exclui a hipótese de torção do testículo
1
“
(Id. 223912239 - Pág. 13).

Ademais, segundo avaliado pelo
expert
, a atitude do médico requerido apelado Valter foi
correta
, haja vista que prescreveu medicamento conforme os sintomas apresentados. Confira-se:

“5) Pode o Senhor Perito informar, sobre o atendimento ofertado na data de 11/05/2015, se apenas a prescrição médica de medicamentos, como foi feita, é adequada e suficiente para tratar caso de torção crônica testicular?

No atendimento apresentado em 11/05/2015 os sinais e sintomas seriam compatíveis com quadro de orquiepididimite,
para tal a prescrição de medicamentos seria suficiente
. Não consta nos autos documentos que comprovem torção crônica nesta data”
(Id. 223912239 - Pág. 9).

Dessa forma, observa-se que a conduta do médico até aquele momento foi a indicada para o tratamento das patologias ora diagnosticadas.

O diagnóstico de ausência de fluxo sanguíneo no testículo direito, com a provável causa de torção testicular crônica, somente poderia ser revertido seguramente se realizada exploração cirúrgica dentro das primeiras 06 (seis) horas do quadro de dor.

Portanto, considerando que o autor recorrente começou a apresentar dor às 7 horas do dia 11/05, ou seja, pelo menos 9 horas de início do quadro, não é possível concluir que ainda que realizado os exames complementares seria possível reverter o quadro.

Aliás, esta questão também foi muito bem esclarecida pelo
expert
:

“9. Considerando o fato narrado na inicial, o autor acordou com dores em testículo direito, e que fora atendido as 16:00 horas do dia 11/05/2015, pode o senhor perito afirmar qual a chance de viabilidade do testículo direito do autor naquele momento, se considerada a HIPÓTESE de o quadro corresponder a torção testicular?

Considerando que o autor informou ter acordado com dores por volta de 7:00h e foi atendido as 16h, ou seja, pelo menos 9 horas de início do quadro: segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o período ótimo para fazer a cirurgia é até seis horas, com mais de 90% dos testículos salvos nesse prazo. A partir do momento que as seis horas são ultrapassadas, cada minuto conta, pois após 12 horas as taxas de sucesso podem chegar a apenas 20%, sendo virtualmente nula após 24 horas de torção
.”
(destaquei)

De mais a mais, importante ressaltar que o perito judicial afirmou que com fundamento nos sinais clínicos descritos no exame inicial do autor recorrente, ainda que realizado ultrassom doppler de bolsa, não seria capaz de detectar a torção crônica. Veja:

“4) Diante de um quadro de dor aguda no testículo, se o exame de ultrassom doppler de bolsa testicular tivesse sido realizado, ele seria capaz de detectar a torção crônica?

Não
, o quadro de dor aguda seria compatível com torção testicular aguda.”
(Id. 223912239 - Pág. 9).

Sendo assim, conclui-se que restou cabalmente comprovado que não houve erro médico ou falha profissional do requerido apelado Valter, uma vez que, de acordo com os prontuários e procedimentos adotados, levam a crer que se tratava inicialmente de um quadro infeccioso que possivelmente evoluiu para um quadro isquêmico no decorrer da doença, a desautorizar a indenização postulada, estando escorreita a sentença impugnada.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do entendimento firmado pela togada singular, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C CIRURGIA REPARADORA – CIRURGIA PLÁSTICA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ARTIGO ART. 14, § 3º DO CDC A SE EXIMIR DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS –
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO –
IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA – NÃO COMPROVADOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE – REJEITADO - PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA ERRO MÉDICO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Preliminar de nulidade de sentença - Vejo que contrariamente ao alegado em recurso, as partes, em especial, a autora, tomaram conhecimento da designação da perícia realizada no dia 15 de abril de 2019, conforme se verifica da publicação/certidão da decisão de fls. 272, a consignar a intimação das partes, através de seus patronos, acerca da perícia designada para o dia 26/04/2019, às 12 horas, a ser realizada na clínica Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua dos Lírios, 525, Jardim Cuiabá, nesta capital, MT. - Incontroverso por diagnóstico médico da ocorrência de deiscência de ferida cirúrgica (complicação pós-operatória de implantação de prótese mamária e mastopexia), com grande impacto negativo no bem-estar da requerente, assim, a vista de todo cabe-nos entender se da ocorrência da complicação se deu por ato ilícito consistente no cometimento de erro médico e seu tratamento pós-cirúrgico, nos termos da insatisfação da consumidora e sua pretensão de comprovação do direito a reparação dos danos morais e materiais. - A solução do presente litígio se faz com base no artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela prestação do serviço de forma defeituosa. - A parte ré em seu dever de infirmar a pretensão da autora nos autos, restou por se desincumbir de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência, apesar de registrar a existência do dano (complicação pós-operatória de implantação de prótese mamária e mastopexia), e não há prova apta a imputar ao apelado culpa pelos eventos posteriores a cirurgia, carecendo a tese autoral de elemento fundamental à conformação da responsabilidade civil: o ato ilícito (imperícia/negligência) e nexo causal. - Embora reconheça a presença do gravame em cicatrização da cirurgia plástica,
não corroboram a alegação de representar moléstia incapacitante além de comprovar ao juízo da ausência de imperícia/negligência aos problemas desencadeados em local da cirurgia, o laudo pericial foi conclusivo
: “Este laudo pautou-se apenas em provas materiais sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que não constatado erro médico por parte do Requerido OLYNTHO GONÇALVES NETO, nem qualquer negligência/imperícia na cirurgia realizada na Requerente MARIA BEATRIZ DE ARAÚJO CUNHA. - Sentença Mantida - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-MT 00357264120148110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – DIAGNÓSTICO TARDIO
– MENINGITE BACTERIANA - UVEÍTE CRÔNICA – DIMINUIÇÃO DA ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório deixa claro que o autor foi acometido por meningite bacteriana, doença de sintomas difusos, difícil diagnóstico em estado inicial e de rápida evolução, cujo tratamento foi realizado após a confirmação da doença.
No caso dos autos não é possível atestar que se a doença tivesse sido inicialmente detectada não deixaria sequelas
. Portanto, não caracterizada a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, tampouco, nexo de causalidade a vincular eventual conduta aos prejuízos sofridos.”
(TJ-MT - Apelação: 0010979-23.2009.8.11.0002, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa com arrimo no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024